Tribunal: TJSP
Processo: 1006785-53.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a denegação da segurança. Ausência de qualquer vício no acórdão. Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora e para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.